Tribunal: TJMT
Processo: 1026064-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026064-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SOLANGE DA COSTA SILVA - CPF: 837.859.819-53 (ADVOGADO), VARGISON ROBERTO DA SILVA - CPF: 630.130.371-72 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, com fundamento na constituição em mora do devedor mediante notificação extrajudicial devolvida com anotação "mudou-se".

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato e devolvida com anotação "mudou-se" é válida para constituir o devedor em mora e autorizar a liminar de busca e apreensão em ação fundada no Decreto-Lei n. 911/1969.

III. Razões de decidir:

3. A constituição em mora do devedor fiduciante exige apenas o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento, conforme Tema Repetitivo 1132 do STJ.

4. A notificação que identifica o contrato mediante indicação do número da Cédula de Crédito Bancário não é genérica, permitindo ao devedor a perfeita identificação da obrigação inadimplida.

5. A Súmula 245 do STJ dispensa a indicação do valor do débito na notificação destinada a comprovar mora em dívidas garantidas por alienação fiduciária.

6. A responsabilidade pela atualização dos dados cadastrais é do devedor, não podendo este se beneficiar de sua própria desídia para invalidar a constituição em mora.

7. A devolução da correspondência com anotação "mudou-se" não compromete a validade da notificação, aplicando-se a vedação ao comportamento contraditório.

IV. Dispositivo e tese:

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"É válida para constituir o devedor em mora a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato de alienação fiduciária, ainda que devolvida com anotação 'mudou-se', desde que contenha identificação mínima da obrigação, dispensando-se a indicação do valor do débito e a prova do recebimento."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VARGISON ROBERTO DA SILVA contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão registrada sob o no 1024124-65.2024.8.11.0015, ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT; deferiu parcialmente a liminar requerida pela parte autora, com fundamento no art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes, por entender configurada a mora do devedor mediante notificação extrajudicial juntada aos autos. Indeferiu, entretanto, pedidos relativos à expedição de ofícios para retirada de ônus e tributos incidentes sobre o bem, bem como autorizou a remoção do veículo da comarca apenas após decorrido o prazo legal para purgação da mora, fixando os encargos e prazos para contestação.

Nas razões recursais (ID. 304570885), o agravante sustenta que a decisão merece reforma, pois a notificação extrajudicial utilizada para comprovar a mora seria genérica e desprovida dos requisitos exigidos pelo §2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, por não especificar parcelas inadimplidas, valores devidos, datas de vencimento e prazo para purgação da mora, o que inviabilizaria o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Argumenta que o bem apreendido é essencial ao exercício de sua atividade profissional como vendedor autônomo, razão pela qual requer a revogação da liminar e a restituição do veículo até o julgamento final da demanda.

O agravante aduz, ainda, que estão presentes os requisitos para concessão de tutela antecipada recursal, ante a probabilidade do direito e o perigo de dano, destacando o risco de consolidação da propriedade do bem em favor da instituição financeira e sua possível alienação a terceiros.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a imediata devolução do veículo, além do provimento definitivo do recurso para extinguir o feito originário sem resolução de mérito por ausência de constituição válida em mora.

Liminar indeferida. (id. 306021368)

Contrarrazões. (id. 308853383)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que deferiu parcialmente a liminar de busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.

Pois bem.
O recurso não comporta acolhimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia central dos autos reside na validade da notificação extrajudicial utilizada para constituir o devedor em mora, pressuposto essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/1969. Verifica-se nos autos que o agravante obteve junto à instituição financeira agravada um financiamento no valor de R$ 65.000,00, a ser restituído em 48 parcelas mensais e sucessivas de R$ 1.930,11 cada, com vencimento final em 14 de dezembro de 2025, conforme Cédula de Crédito Bancário n. C102333641 firmada em 02 de dezembro de 2021, garantida por alienação fiduciária do veículo MMC/Pajero Dakar D Diesel, cor preta, ano 2012, chassi 93XJRKH8WCCC04793, Renavam 00468123393, placa OBB0A15.

Constata-se que a agravada promoveu notificação extrajudicial em 25 de julho de 2024, encaminhada ao endereço constante do contrato, qual seja, Av. Sibipirunas, 3075, Centro, Sinop/MT, sendo a correspondência devolvida com a anotação "mudou-se". A notificação em questão informa ao devedor que "consta em nossos registros dívidas inadimplentes de vossa responsabilidade referente à Cédula de Crédito Bancária número C102333641", solicitando comparecimento à agência no prazo de três dias para regularização da situação, constituindo-o desde já em mora.

O agravante sustenta que tal notificação seria genérica e ineficaz por não especificar quais parcelas estão vencidas, o valor exato do débito, as datas de vencimento e o prazo para purgação da mora, argumentando ainda que a ausência dessas informações impediria o exercício do direito de defesa e a possibilidade de purgar a mora. Contudo, essa argumentação não encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Depreende-se da análise sistemática da legislação aplicável e dos precedentes jurisprudenciais que a constituição em mora do devedor fiduciante possui requisitos específicos estabelecidos no § 2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969, que determina que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 72, estabelece que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente", mas não exige formalidades excessivas que tornem o procedimento inviável.

Importa registrar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1132, firmou entendimento no sentido de que "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". Esse entendimento foi reafirmado em diversos julgados posteriores, consolidando a orientação de que a devolução da correspondência com a anotação "mudou-se" não compromete a validade da constituição em mora, desde que a notificação tenha sido enviada ao endereço constante do contrato.

Cumpre destacar que a Súmula 245 do STJ expressamente dispõe que "a notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito". Essa orientação jurisprudencial reconhece que a exigência de detalhamento excessivo das informações na notificação pode inviabilizar o exercício do direito do credor fiduciário, especialmente considerando que o devedor tem pleno conhecimento das condições contratuais pactuadas e do cronograma de pagamentos estabelecido.

Resta demonstrado pelos elementos coligidos aos autos que a notificação extrajudicial enviada pela agravada contém elementos suficientes para identificação da obrigação inadimplida, uma vez que faz referência expressa à Cédula de Crédito Bancário n. C102333641, permitindo ao devedor a perfeita identificação do contrato e da dívida em questão. A jurisprudência tem entendido que a indicação do número do contrato constitui elemento suficiente para caracterizar a especificidade da notificação, afastando a alegação de genericidade.

É possível verificar através da análise dos precedentes jurisprudenciais que a exigência de informações detalhadas sobre parcelas vencidas, valores específicos e prazos para purgação da mora não encontra amparo na legislação de regência nem na jurisprudência consolidada. O próprio Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que tais exigências representariam formalismo excessivo incompatível com a natureza célere e eficaz do procedimento de busca e apreensão em alienação fiduciária.

Convém esclarecer que a responsabilidade pela atualização dos dados cadastrais perante o credor é do próprio devedor, conforme decorre dos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação contratual. A mudança de endereço sem comunicação ao credor não pode ser invocada como fundamento para invalidar a constituição em mora, sob pena de se permitir que o devedor se beneficie de sua própria desídia. A jurisprudência tem aplicado nessas hipóteses a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), impedindo que o devedor alegue vício na notificação quando ele próprio deu causa à impossibilidade de sua entrega.

A prova produzida revela que a agravada cumpriu integralmente as exigências legais para a constituição válida em mora, tendo enviado a notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato por meio de carta registrada com aviso de recebimento, em estrita observância ao disposto no § 2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969. A devolução da correspondência com a anotação "mudou-se" não compromete a eficácia do ato, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, verifica-se que o agravante encontra-se inadimplente desde novembro de 2023, conforme demonstrativo apresentado pela agravada, sendo que a notificação foi enviada em julho de 2024, ou seja, após considerável período de inadimplemento. Essa circunstância temporal reforça a presunção de que o devedor tinha pleno conhecimento de sua situação de mora, não podendo alegar surpresa ou impossibilidade de identificação da dívida.

A análise sistemática dos elementos probatórios indica que a liminar foi corretamente deferida pelo juízo de origem, uma vez que restaram comprovados os requisitos do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, notadamente a existência do contrato de alienação fiduciária, a mora do devedor devidamente constituída por notificação extrajudicial válida e a identificação precisa do bem objeto da garantia. A decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, não merecendo qualquer reparo.

Por fim, importa registrar que o bem objeto da alienação fiduciária foi efetivamente apreendido em 28 de julho de 2025, conforme auto de busca, apreensão e depósito juntado aos autos, sendo depositado em mãos do fiel depositário indicado pela agravada. O agravante foi devidamente citado da liminar e do inteiro teor do mandado, tendo conhecimento de seus direitos, inclusive da possibilidade de purgar a mora no prazo legal de cinco dias, o que não foi efetivado.

A argumentação do agravante no sentido de que a notificação seria genérica e impediria o exercício do contraditório e da ampla defesa não prospera, pois tais princípios constitucionais são plenamente observados no procedimento da ação de busca e apreensão, que assegura ao devedor o direito de contestar a ação no prazo de quinze dias após a execução da liminar, bem como a possibilidade de purgar a mora mediante pagamento integral da dívida. A alegada genericidade da notificação não compromete esses direitos fundamentais, uma vez que o devedor tem pleno conhecimento das condições contratuais e pode exercer sua defesa de forma ampla nos autos principais.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025